Tribunal: TJMT
Processo: 1020775-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020775-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), NADIESCA REGINA SITTON - CPF: 034.502.201-79 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACORDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA
A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA
— SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO —
ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

Determinado no acordão a prévia liquidação para a apuração de
“
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira
”
, é evidente que não pode se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento prolatada em
ação ordinária de cobrança

proposta por
Nadiesca Regina Sitton
, rejeitou a impugnação e
determinou a apresentação de documentos para elaboração de cálculos.

Assegura que, “
a Agravada não é credora do título judicial formado na Ação Coletiva no 0005753-85.2015.8.11.0015, uma vez que o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei no 568/99, a qual fora publicada em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.
”.

Assevera que, “
de forma absolutamente contrária ao título judicial em que se funda a presente demanda, entendeu o Juízo a quo que a fase de liquidação de sentença por arbitramento se presta unicamente à apresentação e pareceres e documentos elucidativos, motivo pelo qual, em seu entender, a alegação quanto a existência de defasagem salarial deve ser apresentada em Impugnação à Contestação.".

Afiança que “
momento para análise da existência de defasagem salarial é a liquidação de sentença por arbitramento, e não a impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 60801993).

Contrarrazões (Id. 64796496).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 65112464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
I – Inicialmente, com relação a manifestação do requerido em Id. 35104249, ressalta-se a natureza da liquidação de sentença por arbitramento, que deve se manter na apresentação de pareceres e documentos elucidativos, conforme determinado em despacho de Id. 33080644. O momento para apresentação de Impugnação restringe-se ao cumprimento de sentença, conforme o art. 535 do CPC.

II – Em análise detida dos autos, verifica-se manifestação do contador judicial. Assim, intime-se o Executado para que apresente aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação necessária para o contador judicial conforme certidão de Id. 34487705, ao qual requer para a elaboração dos cálculos “
um comprovante de remuneração da época para tal mister, ou seja, no mínimo, fevereiro/1994
”;

II – Após, com o comprovante apresentado aos autos, encaminhe a presente lide para a contadoria judicial conforme Id. 33080644.

III - Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, conforme art. 477, § 1o, do CPC/2015;

IV - Após, concluso. [...]

(Processo Judicial Eletrônico no 1006823-47.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id.
37165345
).

O voto condutor do acórdão da
apelação/remessa necessária no
0005753-85.2015.8.11.0015
é, no essencial, do teor seguinte:

[...]
Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo
sindicato,
terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: [...].

[...]

Cabe ressaltar que,
acaso

o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória
, questão que também deverá ser devidamente apurada.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a
incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação.

[...].
(Processo Judicial Eletrônico no 1006823-47.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id.
33060925
, fls. 10/12).
[com negrito no original]

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.

Ademais, está bem explicitado no acórdão que, “
acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada
”.

Nada obstante a pretensão ter sido processada como liquidação de sentença por arbitramento, certo é que, para que se possa proceder à constatação do
quantum debeatur
, não se pode, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo a ser realizado pela Contadoria Judicial, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito,

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”. Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

Aliás, não se faz necessária a apresentação de demonstrativo de cálculo pelo agravante, porque o comando da decisão deve ser atendido, independentemente da manifestação daquele.

[...] Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do
an debeatur
e na segunda do
quantum debeatur
. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva.

[...]

Com a correta exclusão da “liquidação por mero cálculo aritmético” do Novo Código de Processo Civil, os dois incisos do art. 509 do Novo CPC preveem apenas a liquidação: (I) por arbitramento e (II) pelo procedimento comum.

[...]

Sempre se entendeu que a liquidação prevista pelo CPC/1973 como liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já que supostamente estar-se-ia a liquidar o que já era liquido, considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar ao valor exequendo por meio de um mero cálculo aritmético, a obrigação já será liquida e por tal razão seria obviamente dispensada a liquidação de sentença.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 903) [sem negrito no original

De fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o exato cumprimento do
acórdão
da
apelação/remessa necessária no
0005753-85.2015.8.11.0015,
que
determinou que “
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020